Tribunal: TJSP
Processo: 1001441-58.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral – Cobrança realizada pela ré de forma diversa da estipulada no contrato, seguida de inscrição indevida de nome junto aos órgãos de restrição de crédito – Débito ilegítimo – Dano moral caracterizado – Valor da indenização majorado para R$ 10.000,00.

Apelação da ré não provida e apelação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral – Cobrança realizada pela ré de forma diversa da estipulada no contrato, seguida de inscrição indevida de nome junto aos órgãos de restrição de crédito – Débito ilegítimo – Dano moral caracterizado – Valor da indenização majorado para R$ 10.000,00.

Apelação da ré não provida e apelação adesiva do autor parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001441-58.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, é apelado/apelante
MARCIO MENDES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré, e deram parcial provimento ao apelo do autor,
VU, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001441-58.2020.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001441-58.2020.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante/Apelado: Anhanguera Educacional Ltda
Apelado/Apelante: Marcio Mendes Ferreira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35279)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENSINO Ação
de
obrigação
de
fazer
cumulada
com
indenização por dano moral
Cobrança realizada pela ré de forma diversa da
estipulada no contrato, seguida de inscrição
indevida de nome junto aos órgãos de
restrição de crédito Débito ilegítimo Dano
moral caracterizado
Valor da indenização
majorado para R$ 10.000,00.
Apelação da ré não provida e apelação
adesiva do autor parcialmente provida.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
pelas partes contra a r. sentença de fls. 184/186, proferida pelo MM. Juiz da
7a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Dr. Fernando de
Oliveira Domingues Ladeira, que julgou parcialmente procedente a ação
movida por MÁRCIO MENDES FERREIRA em face de ANHANGUERA
EDUCACIONAL LTDA para determinar o cancelamento da inscrição do
nome do autor no cadastro de inadimplentes e o recálculo da dívida dele, no
valor de R$ 10.374,48, a ser parcelado em dezoito vezes, e para condenar a
requerida a pagar ao autor indenização a título de danos morais no valor de
R$ 5.000,00.
A ré diz não ter praticado ato ilícito e não estarem
comprovados os danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do valor
arbitrado para um patamar razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem
causa do autor.
O autor, adesivamente, recorre para ver majorado
o valor da indenização para valor não inferior a R$ 15.000,00.
Contrarrazões às fls. 220/223 e 234/239.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001441-58.2020.8.26.0564 -Voto no
3
É o relatório.
Recebo os recursos em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade, tampouco
de insuficiência de preparo, sendo o autor, ainda, beneficiário da gratuidade
da justiça, isento do recolhimento do preparo, portanto.
Assim, presentes os pressupostos recursais,
conheço dos recursos. Nego provimento ao da ré e dou parcial provimento
ao do autor.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais movida pelo autor em face da requerida.
O autor alega que a ré ofereceu-lhe um programa
próprio
de
financiamento
estudantil
pelo
qual
pagaria
10%
da
semestralidade no primeiro ano do curso e 50% dela no segundo. Diz,
ainda, que o saldo remanescente seria parcelado em dezoito meses sem
juros. Afirma ter cumprido sua parte no contrato, mas que a ré realizou
cobrança em desconformidade com o que havia sido pactuado e ainda
inseriu seu nome indevidamente no cadastro de inadimplentes.
A sentença reconheceu que a ré realizou
cobrança em desconformidade com o contrato e a irregularidade da
inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Por isso
determinou o recálculo do autor, na forma contratada, inclusive no que toca
ao parcelamento do saldo remanescente em dezoito prestações, assim
como a retirada do nome dele do cadastro de inadimplentes. Condenou,
ainda, a ré ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$
5.000,00.
Após a sentença, a ré informou o cumprimento do
determinado no que toca à suspensão das cobranças e ao parcelamento da
dívida, bem como ao cancelamento da inscrição do nome do autor no
cadastro de inadimplentes (fls. 189/200). No entanto, ambas as partes
recorreram da sentença exclusivamente em face da condenação da ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001441-58.2020.8.26.0564 -Voto no
4
pagamento de indenização por dano moral. A ré pretende o afastamento
dessa condenação ou sua redução, ao passo que o autor pretende vê-la
majorada.
Se a cobrança foi realizada pela ré de forma
diversa da pactuada e se ela promoveu indevidamente a inclusão do nome
do autor no cadastro de inadimplentes, causando-lhe prejuízo indevido, tem
ela o dever de indenizá-lo.
A inscrição indevida na condição de inadimplente
junto aos órgãos de proteção ao crédito acarretou efetivo dano moral ao
autor, passível de indenização. Ressalte-se que nessas hipóteses de
inscrição indevida o prejuízo é presumido.
Assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante,
destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo,
mas sim a repercussão que ele possa ter1”.
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano
Moral', observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo
prudente pelo julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos
e circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como
regra de experiência, lista os seguintes fatos e as circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano:
Considera-se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como
causador do sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados
pelo infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-
se as condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa
à sua integridade corporal, tendo em vista as repercussões
imediatas que a deformação lhe acarreta em suas novas
condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem
ser consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no
sentido de sua capacidade para o adimplemento da prestação a
ser fixada (...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização
deve ser arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a
não proporcionar enriquecimento sem justa causa da vítima; a
indenização não deve ser tal que leve o ofensor à ruína nem tanto
que leve o ofendido ao enriquecimento ilícito. (...)
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001441-58.2020.8.26.0564 -Voto no
5
5o) Gravidade da culpa (...)2”.
Dada a extensão dos danos causados ao autor, e
consideradas as peculiaridades do caso concreto, entendo que a
indenização por dano moral deva ser majorada para R$ 10.000,00, quantia
essa razoável e não excessiva para indenizá-lo dos constrangimentos
sofridos e apta a desestimular a requerida a praticar conduta semelhante.
Observo que o valor fixado atende ao critério das
condições socioeconômicas das partes, com lastro, ainda, nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da ré
e dou parcial provimento ao recurso do autor para majorar a indenização por
dano moral para R$ 10.000,00, mantida, no mais, a sentença.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
2 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 219/221.